Tribunal: TJES
Processo: 0019242-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019242-98.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEDRO CLEMENTE PEREIRA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. ATRASO NA ENTREGA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora à restituição simples dos valores pagos a título de juros de obra, a partir de julho de 2020, afastando, contudo, a aplicação de multa contratual e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel gera indenização por danos morais neste caso; (ii) estabelecer se a construtora deve ser condenada ao pagamento da multa contratual por inadimplemento, apesar de equívoco técnico dos autores na indicação da cláusula contratual; (iii) determinar a extensão e a forma de restituição dos valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual de entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel, mesmo após o prazo de tolerância contratual de 180 dias, caracteriza mora da construtora, não afastada pela alegação de pandemia da Covid-19, que não configura caso fortuito ou força maior.

4. O atraso na entrega de imóvel destinado à moradia, adquirido por família de baixa renda em programa habitacional, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em observância à proporcionalidade e à finalidade pedagógica.

5. O pedido de multa contratual deve ser acolhido, pois o erro material na indicação de cláusula não descaracteriza a pretensão de condenação pelo inadimplemento.

6. A restituição dos juros de obra deve abranger a totalidade dos valores pagos a esse título após o prazo de tolerância, independentemente do destinatário do pagamento, quando são responsáveis solidários.

7. A restituição deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança indevida decorre de inadimplemento contratual, sem caracterização de má-fé, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso na entrega de imóvel adquirido no programa “Minha Casa Minha Vida” gera dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento.

2. A multa contratual prevista em cláusula específica deve ser aplicada ainda que a inicial tenha indicado cláusula incorreta, desde que o pedido de penalidade por inadimplemento esteja claro.

3. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, devendo os valores pagos ser restituídos de forma simples, independentemente do destinatário do pagamento quando são responsáveis solidários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 406, § 1º, e 475; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996; TJ-ES, Apelação Cível nº 00269929320168080048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; TRF-4, AC nº 50078900820194047107, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 16/12/2020; TJ-RS, AC nº 70078377496, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 26/02/2021; TJ-SC, Apelação nº 50057892920238240038, Rel. Des. Vania Petermann, j. 08/04/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007874-12.2021.8.26.0704, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 15/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO PEDRO CLEMENTE PEREIRA E THAIS RAMOS SANT ANA
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral apenas para condenar a construtora à restituição, na forma simples, dos valores pagos a título de juros de obra diretamente à ré, a partir de julho de 2020. A sentença julgou improcedentes os pedidos de aplicação de multa contratual e de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 13578058, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO PEDRO CLEMENTE PEREIRA E THAIS RAMOS SANT ANA
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral apenas para condenar a construtora à restituição, na forma simples, dos valores pagos a título de juros de obra diretamente à ré, a partir de julho de 2020. A sentença julgou improcedentes os pedidos de aplicação de multa contratual e de indenização por danos morais.

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOÃO PEDRO CLEMENTE PEREIRA E THAIS RAMOS SANT ANA em face da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Narram os autores que firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um imóvel no âmbito do programa "Minha Casa Minha Vida", com entrega prevista para 31 de janeiro de 2020. Alegam que a construtora descumpriu o prazo, gerando um atraso significativo, e que, mesmo durante o período de mora, continuaram a ser cobrados indevidamente por "juros de obra". Diante disso, pleitearam a aplicação de multa contratual contra a construtora, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, dada a frustração do sonho da casa própria e os transtornos financeiros suportados.

Em suas razões recursais (ID 13578037), os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
a nulidade das intimações e a consequente tempestividade do recurso;
(ii)
o cabimento da indenização por danos morais, argumentando que o atraso na entrega de imóvel do programa "Minha Casa Minha Vida" ultrapassa o mero aborrecimento;
(iii)
a necessidade de aplicação da multa contratual por atraso, ainda que tenham indicado a cláusula incorreta na petição inicial; e
(iv)
a reforma da sentença para condenar a ré à restituição integral dos juros de obra, independentemente de quem os recebeu, e na forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 13578058), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade certificada (ID 13578043), conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que o apelo merece parcial provimento.

A configuração do atraso na entrega do imóvel foi comprovada nos autos e reconhecida na r. sentença. O contrato previa a entrega para 31 de janeiro de 2020, e, mesmo com a aplicação da válida cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo final para a entrega se esgotou em julho de 2020.

A apelada não logrou êxito em comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo a pandemia de Covid-19 insuficiente para justificar o inadimplemento, conforme pontuado pelo juízo de piso. Assim, a mora da construtora está devidamente caracterizada a partir de agosto de 2020.

Apesar disso, a r. sentença afastou a indenização por danos morais, por entender que a situação configurou mero aborrecimento. Neste ponto, entendo que a decisão merece reforma.

O direito à moradia é um direito fundamental, e a aquisição da casa própria representa um marco na vida das pessoas, especialmente para famílias de baixa renda, como no caso dos autos, em que o imóvel foi adquirido pelo programa "Minha Casa Minha Vida". O atraso na entrega do imóvel, para além da tolerância legal de 180 dias, frustra uma legítima expectativa, gerando angústia, instabilidade e aflição que extrapolam o dissabor cotidiano.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, reconhece que o atraso excessivo e prolongado na entrega de imóvel destinado à moradia atinge direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. “[...]
Configura-se o dever de indenizar por danos morais quando o atraso na entrega do imóvel é excessivo, gerando angústia e frustração que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.
[...]
”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269929320168080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso, a condição das partes, assim como a finalidade punitiva e pedagógica da indenização de danos morais, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à multa contratual por atraso, o juízo de piso julgou improcedente o pedido de aplicação de multa por entender que os autores postularam a inversão da cláusula 4.7, o que não seria cabível por já existir uma penalidade específica para a construtora na cláusula 5.10.

Embora a postulação inicial tenha contido um equívoco técnico ao requerer a inversão de uma cláusula em vez da aplicação da cláusula correta, o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa e juros por seu inadimplemento é claro.

Portanto, a sentença merece reforma para condenar a apelada ao pagamento da multa compensatória de 2% e da multa moratória de 1% ao mês, calculadas sobre os valores até então pagos pelos autores, conforme estipulado na cláusula 5.10 do contrato.

Além disso, a sentença condenou a apelada a restituir, na forma simples, os valores pagos a título de juros de obra, mas limitou a devolução aos valores "efetivamente pagos a ela (e não à instituição bancária - Caixa)".

Neste ponto, a reforma também se impõe. Conforme a tese firmada no Tema 996 do STJ,
"É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância"
.

A responsabilidade pela restituição é da construtora, pois foi sua mora que deu causa à continuidade da cobrança. O dano ao consumidor é o pagamento do encargo que já deveria ter cessado. A jurisprudência também reconhece a responsabilidade solidária entre a construtora e o agente financeiro, o que permite ao consumidor exigir a reparação integral da construtora, parte no processo:

[...]
A responsabilidade solidária da CEF e da construtora pelos danos suportados decorre do fato de ambas terem descumprido o que fora convencionado: a construtora, ao inobservar o prazo ajustado pelas partes, e a Caixa Econômica Federal, agente financeiro e copartícipe do empreendimento, ao não providenciar a imediata substituição da Construtora, a que estava obrigada contratualmente - É pacífico o entendimento de que os juros de obra não devem ser cobrados após expirado o prazo estipulado para a conclusão do empreendimento imobiliário - Uma vez reconhecida a responsabilidade solidária pelo atraso na entrega da obra, a Construtora deve arcar com a devolução dos juros de obra juntamente com a CEF, já que deu causa ao atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, possibilitando a indevida cobrança dessa taxa no período posterior ao prazo de construção da unidade habitacional fixado na avença
[...]

(TRF-4 - AC: 50078900820194047107 RS, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, 4ª Turma)

Uma vez que a mora da construtora está devidamente caracterizada, é seu o dever de arcar com os custos que foram indevidamente suportados pelo consumidor durante o período de atraso. Cito julgados dos Tribunais:

[...]
Juros de obra: Diante o atraso na entrega do bem atribuída à parte ré, e a cobrança de juros de obra além da entrega das chaves, é devida a restituição . (Tema 996 do STJ). [...]

(TJ-RS - AC: 70078377496 RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 26/02/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021)

[...]
A cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega das chaves é ilícita, devendo ser restituído o valor ao consumidor (Tema 996 do STJ).
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269929320168080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Contudo, o entendimento majoritário é de que a cobrança, embora indevida durante a mora, não decorre de má-fé da construtora, mas do inadimplemento contratual. A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a devolução em dobro é afastada em casos como este, devendo a restituição dos valores pagos a título de juros de obra ocorrer na forma simples.

Vejamos:

[...]
A cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel é indevida, ainda que realizada por instituição financeira, pois decorre da mora da construtora, nos termos do Tema Repetitivo nº 996 do STJ .. 7. A restituição dos valores pagos a título de juros de obra deve ocorrer de forma simples, pois trata-se de hipótese de inadimplência contratual, regida pelos arts. 389 e 475 do CC, não sendo aplicável o art. 42 do CDC.
[...]

(TJ-SC - Apelação: 50057892920238240038, Relator.: Vania Petermann, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)"

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Atraso injustificado na entrega do imóvel – Atraso que restou incontroverso – Autora que postulou o ressarcimento dos aluguéis despendidos e dos juros contratuais de fase de obra, além de indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência, que condenou às rés ao reembolso em dobro de juros de obra e ao ressarcimento do aluguel despendido - Irresignação das rés - Juros contratuais de fase de obra – Restituição de valores cobrados a título de taxa de evolução da obra – Possibilidade de cobrança, durante o prazo convencionado para a entrega do imóvel - Inviabilidade da cobrança no período de atraso ou após a conclusão das obras e entrega das chaves - Rés que deram causa ao atraso - Mora da construtora configurada – Rés que devem reembolsar a autora dos valores que ela teve que desembolsar a esse título, durante o período da mora, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora desde a citação –
Restituição que, no entanto, deve ser feita de forma simples
– Ausência de má-fé – Reparação material devida – Valor do aluguel despendido no período de atraso – Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007874-12.2021.8 .26.0704 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 15/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Assim, a apelada deve restituir a totalidade dos valores pagos pelos autores a título de juros de obra durante todo o período de seu inadimplemento.

Com a reforma da sentença e o acolhimento de parte substancial dos pedidos dos autores, a sucumbência deve ser invertida. A apelada decaiu da maior parte da pretensão recursal e dos pedidos iniciais.

Dessa forma, condeno a ré, ora apelada, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a)
CONDENAR a ré,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice da SELIC descontada do IPCA (art. 406, § 1º, CC), e corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), quando passará a incidir apenas a SELIC, que já engloba juros e correção.

b) CONDENAR a ré ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 5.10 do contrato, com correção monetária a partir da data do atraso, pelo IPCA, e juros de mora desde a citação, a partir de quando incide somente a SELIC (englobando juros e correção).

c) DETERMINAR que a restituição dos juros de obra, na forma simples, abranja a totalidade dos valores pagos pelos autores a esse título a partir de agosto de 2020, independentemente do destinatário do pagamento.

d) INVERTER os ônus da sucumbência para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

No mais, mantenho incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar